Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em seu recurso, o embargante alega erro material no acórdão, pois o julgado equivocou-se ao tratar dos índices de juros e correção monetária, eis que o tema não foi impugnado pelo agravo de instrumento.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).
3. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material, tendo em vista que, embora a decisão agravada trate dos temas de juros de mora e a correção monetária, tais matérias não foram objeto de impugnação no agravo de instrumento manejado pela ora embargada, de maneira específica. 3.1. Deve ser excluído do acórdão o trecho que trata dos temas não arguidos pela recorrente no agravo de instrumento interposto. 3.2. O acolhimento dos presentes embargos não altera o dispositivo do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração acolhidos.